Tribunal: STF
Processo: Rcl 3376
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Reclamação: seqüestro de valores do Município de Cubatão:
   alegação de desrespeito do julgado do Supremo Tribunal na ADIn
   1.662 (Pleno, Maurício Corrêa, DJ 19.9.03): improcedência.
A
   decisão reclamada, do Presidente do Tribunal de Justiça paulista,
   apesar da semelhança do tema, referente a seqüestro de verbas de
   ente público, não guarda identidade com o decidido na ação direta
   paradigma (IN 11/97 do Tribunal Superior do Trabalho), o que
   inviabiliza o conhecimento pela via estreita da reclamação (v.g.,
   Rcl 2990, Sepúlveda Pertence, DJ 5.4.05).